Tribunal: TJDFT
Processo: 0752424-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Cumprimento de sentença. prescrição intercorrente afastada. Recurso provido. Sentença reformada.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo exequente contra sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC. O recorrente alega violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, a não observância do período de suspensão da prescrição, com a consequente extinção prematura do feito, e a incorreção do prazo prescricional trienal aplicado pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar qual o prazo de prescrição a ser aplicado na hipótese dos autos; (ii) definir se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, fulminando, assim a pretensão do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para o exercício do direito de ação de reparação de danos materiais é de três anos, conforme art. 206, § 3o, V do Código Civil, sendo o prazo prescricional para o cumprimento de sentença o mesmo da ação de conhecimento, ou seja, três anos. Por esta razão, não é possível admitir a alegação do recorrente de que após a fase de conhecimento e, com a constituição da sentença, o prazo prescricional do cumprimento de sentença foi ampliado para cinco anos diante da formação de novo título executivo judicial.
4. Prescrição intercorrente é a que é deflagrada e consumada no curso do processo, mantendo-se inerte o credor na busca de bens para a satisfação do seu direito material. Por ser a prescrição incidente no curso da execução, exige-se, nos termos do § 1o do art. 921, CPC, a manifestação de ordem judicial para a suspensão do curso do processo por um ano bem como a suspensão da própria prescrição neste mesmo período (§ 2o).
5. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo bem como da prescrição e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos serem arquivados.
6. Se, antes de concluído o ciclo prescricional, o exequente requer medidas potencialmente aptas à constrição de bens e, por conseguinte, à continuidade do cumprimento de sentença, não se verifica a indiferença processual sem a qual não se configura a prescrição intercorrente.
7. Além disso, a aplicação ex oficio da prescrição intercorrente exige expressamente a prévia oitiva das partes antes de decidir pela extinção do processo (§ 5o, do art. 921, CPC, acrescentado pela Lei no 14.195, de 2021).
8. A par dessas das regras processuais sobre o exercício da pretensão da execução, não se vislumbra amparo ou fundamento para a consumação do prazo da prescrição intercorrente sem que tenha aplicada a suspensão do prazo prescricional de um ano, como estabelecido no § o do art. 921, do CPC.
9. Com efeito, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente foi prolatada em 06/09/2024, antes, portanto, de se considerar a suspensão pelo período de um ano e os três anos do prazo prescricional. Sem essa decisão a balizar o marco temporal de retomada do prazo, não se pode afirmar a ocorrência da prescrição intercorrente.
10. Cumpre registrar, não se afigura pacífico o entendimento jurídico que sustenta a aplicação da prescrição intercorrente nos processos de rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, porquanto a legislação especial impõe outra solução ao determinar a extinção da execução e a entrega do respectivo título executivo ao exequente diante da não localização do devedor ou ausência de bens.
11. Por fim, os princípios do contraditório e não surpresa, asseguram às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado.
12. Da mesma forma, caso se entenda pelo exame da ocorrência da prescrição convencional, deverá ser observado a oportunidade de as partes se manifestarem antes de a matéria ser decidida, nos termos do art. 10, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; art. 921, § 1o; CC, art. 206, §3o, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.